Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712978-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE LIMA, visando a concessão da ordem para autorizar o interrogatório do acusado por meio de videoconferência na audiência de instrução e julgamento a se realizar em 17/04/2023, bem como para resguardar o direito do paciente de responder ao processo em liberdade, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se a impetração de habeas corpus pela mesma impetrante em favor do ora paciente (no 0706667-86.2023.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou denegada pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 1677010). Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PACIENTE FORAGIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, 35, caput, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o recolhimento de mandado de prisão expedido, pendente de cumprimento. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, encontrando-se o acusado foragido, com intenção evidente de se furtar à aplicação da lei penal, não se defere o interrogatório de forma virtual. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1677010, 07066678620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda não houve o trânsito em julgado. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator